Tribunal: TJSP
Processo: 2301212-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - Pedido de revogação da prisão preventiva - Fiança fixada em primeiro grau - Liminar deferida para conceder a liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança - Ordem concedida com ratificação da liminar.